Tribunal: TJMT
Processo: 1017439-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017439-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 717.616.751-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. DATA DA NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO CONVALIDADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. ANOTAÇÃO ANTERIOR CONTEMPORÂNEA A DISCUTIDA NOS AUTOS. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA 385/STJ E CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 278229362 – reclamação no 1017439-15.2023.8.11.0003 – 1o JEC de Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da relação jurídica originária.

Em contestação, a instituição financeira demonstrou o contrato originário do débito (
id ́s. 278228948, 278228949 e 278229350
), sem impugnação válida pela Recorrente.

- da cessão de crédito.

Indispensável para a validade do negócio, em relação a terceiro, que o Termo de Cessão de Crédito seja individualizado (
origem/valor
), legitimando a Recorrida e o Banco cedente, na referida cessão e respectiva negativação.

No caso, o termo de cessão de crédito (
id. 278229351
), firmado entre cessionário e cedente, encontra-se datado de 18/12/2020. Por outro lado, não vislumbro a efetiva data da inscrição do nome da Recorrente/Reclamante no órgão de restrição de crédito, realizada pela parte Recorrida (
id. 188291670, 278229354 e 278229355),
também não há nos autos, a notificação, para averiguar a data da afetiva negativação.

Desse modo, não vejo como intitular legitima a parte Recorrida/Cessionário, para requerer o crédito em discussão.

Assim, para a validade da referida negativação, imprescindível que o registro da respectiva Cessão tenha sido, comprovadamente, anterior, revelando a ilegalidade do ato.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
CESSÃO DE CREDITO POSTERIOR A NEGATIVAÇÃO
– DÍVIDA PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso dos autos, o ônus da prova incumbe a Instituição Financeira, quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do Consumidor.
A ausência de provas no tocante a cessão de crédito adquirida faz presumir a verossimilhança das alegações da Consumidora quanto à ilegalidade da restrição.
A inscrição indevida em nome da Consumidora nos órgãos de restrição ao crédito é causa que enseja o ressarcimento por danos morais. Contudo, havendo a comprovação da existência de outras dividas ao tempo desta inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não comprovação de que esta restrição anterior esteja sendo discutida em Juízo. Recurso parcialmente provido para declarar indevida a restrição.”
(TJMT – TR – RI no 16821-35.2019.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 08/11/2019 - DJE 08/11/2019).

No caso, o fato de se considerar essas negativações ilegítimas, pois a cessão não resta convalidada a legitimá-las, isto não quer dizer que eventuais atos de cobrança de valores ou negativações, posteriores a este julgado, estejam vedadas, em caso de regularidade momentânea da cessão a ser verificada caso a caso, não se declarando inexistente o débito e sim indevida a negativação, pelos fatos acima elencados.

- negativação decorrente indevida.

Registro, que o extrato de negativação apresentado pela Recorrente (id.
188291670
), a data demonstrada, 10/9/2019, diz respeito a data de vencimento, e não a data de negativação propriamente dita.

-
dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Restou demonstrado (
id. 278229355
), que o Recorrido, à época da inclusão da negativação em debate, possuía outro registro em coexistência, mesmo que posteriormente excluído.

No caso, havendo registros anteriores excluídos antes da propositura da demanda, contudo, coexistentes com a anotação combatida, não afastam os efeitos da Súmula 385/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT: ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTESÀ ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTOVOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL

“.....Isto porque,
conforme demonstrado pelo documento de fl. 105, à época do indevido apontamento realizado pela administradora de cartões de crédito requerida (02.09.2015 fl. 18), coexistia outra restrição creditícia em nome da autora (Banco do Brasil, incluída em 03.08.2015 e excluída em 13.07.2016), cuja licitude não restou comprovadamente inquinada. Ora, quem já possui anotação nos cadastros de restrição ao crédito anteriormente, não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, independentemente do valor negativado
. Cabe esclarecer, inclusive, que essa questão restou pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do verbete da Súmula no 385: (...) Assim, não prospera a reparação de danos pleiteada. ...”
(STJ – 3a T - AREsp n. 2.475.351 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23//11/2023 - DJe de 27/11/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes
. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2a S - REsp 1386424/MG - rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2016 - DJe 16/05/2016). Grifei.

- da litigância de má fé.

No caso, em que pese a ausência de boa fé objetiva em relação à relação jurídica originária, tratando-se de inexistência do termo de cessão de crédito, a negativação pelo cessionário se torna indevida. Portanto, não se reconhece atuação temerária da parte na alegação de inexistência de relação jurídica com a empresa cedida, posto que não altera a verdade dos fatos, ou revela dolo na conduta, especialmente diante do fato da restrição indevida de crédito.

Nesse sentido:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. Origem da dívida e da cessão de crédito comprovadas. Inscrição em órgãos restritivos de crédito que diz com exercício regular do direito. Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que não afasta a regularidade da cessão e do débito, tampouco torna a dívida inexigível. Precedentes do STJ. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar inexistente. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 43, § 2o DO CDC. COMUNICAÇÃO COMPROVADA. DANO INEXISTENTE. O atendimento pelo arquivista da determinação legal de avisar previamente o consumidor quanto à abertura do cadastro de restrição de crédito afasta a pretensão por ausência de comunicação do lançamento do registro negativo. Cumprimento pela requerida ao disposto no art. 43, § 2o do CDC. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: DESCABIMENTO. Litigância de má-fé. Inocorrência. Condenação afastada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 10a CC – RApC no 50156788720198210019 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 23-01-2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)

reconhecer indevida a negativação;
a.2)
declarar a inexistência do(s) débito(s) dela(s) decorrente(s), exclusivamente em relação ao Cessionário;
a.2)
indeferir o dano moral;
a.3)
afastar a condenação da parte Recorrente na litigância de má-fé e, consequentemente, nos demais consectários decorrentes de tal condenação;

a.4)
determinar, após o trânsito em julgado seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025